Tribunal: TJBA
Processo: 8008236-33.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008236-33.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: MARIENE DA SILVA BISPO

Advogado(s)
:
BRUNO BISPO SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no abandono da causa (art. 485, III, do CPC). A parte apelante sustenta a nulidade da decisão, argumentando não ter sido pessoalmente intimada para dar andamento ao feito, conforme exigência legal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da extinção do processo por abandono, especificamente se o requisito da prévia intimação pessoal da parte autora foi devidamente cumprido, nos termos do art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. A extinção do feito por abandono da causa pelo autor por mais de 30 (trinta) dias pressupõe, como requisito indispensável de validade, a sua intimação pessoal para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

4. No caso concreto, as certidões emitidas pela secretaria do juízo, que gozam de fé pública, comprovam a efetivação da intimação pessoal da parte autora para impulsionar o processo. Diante da sua inércia certificada nos autos, a subsequente sentença de extinção se mostra regular e em conformidade com a legislação processual.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 485, III, e § 1º.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DESPROVER
os recursos, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

01